Tribunal: STF
Processo: RE 111042
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
EMENTA: - ICM. Regime especial de controle e fiscalização.
O Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, já se manifestou
contrariamente ao regime especial, por implicar em sanção política não
autorizada pelas normas constitucionalidade ou legais.
Recurso extraordinário conhecido e provido.